Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Individualização. Culpabilidade.
Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. Apelação não provida.